Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-07.2023.8.11.0022
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000700-07.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOMAR FERREIRA ANDRADE - CPF: 796.021.501-49 (APELANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE AUSENCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de pagamento integral de seguro por invalidez permanente, cumulada com indenização por danos morais, em razão de acidente de trabalho que resultou em aposentadoria por invalidez. O autor alegou não ter sido devidamente
informado
sobre as cláusulas do contrato, cuja cópia não teve acesso, e contestou a limitação da cobertura feita pela seguradora. Sustentou ainda cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação cumpre os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à dialeticidade recursal; (
ii
) definir se o julgamento sem a produção de prova pericial médica configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o apelante impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010, II, do CPC.

A controvérsia gira em torno da extensão da invalidez — se parcial, como sustenta a seguradora, ou total, como alega o autor com base na aposentadoria concedida pelo INSS.

A ausência de prova pericial médica inviabiliza o esclarecimento técnico necessário à definição da extensão da invalidez, sendo inadequado o julgamento antecipado da lide.

A jurisprudência do STJ reconhece que a supressão de prova pericial imprescindível configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impugnação dos fundamentos da sentença pelo apelante afasta a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

A supressão de prova pericial necessária caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2027275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.02.2024,
DJe
01.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Ordinária
de
Cobrança de Pagamento de Seguro
por Invalidez Permanente c/c Danos Morais julgada
improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de
10
% sobre o valor da condenação, porém suspen
sa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante sustenta que
houve falha no dever de informação
, visto que não foi devidamente orientado sobre as cláusulas contratuais
, que, segundo entende, devem ser interpretadas de maneira favorável
a ele (
consumidor
)
.

Aduz que a invalidez permanente está comprovada pela aposentadoria concedida pelo INSS
, o que justifica a cobertura integral.

Afirma que ocorreu cerceamento de defesa, visto que não foi realizada perícia médica, essencial para a apuração da extensão da invalidez.

Sustenta que a recusa injustificada da seguradora configura dano moral indenizável.

Nas c
ontrarrazões

a apelada suscita preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade (
Id.
303133399
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade.

Contudo, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

O autor ajuizou a demanda relatando que
ao ingressar na empresa Garfo S/A, em 02-05-2018
, firmou contrato de seguro de vida coletivo com cobertura por morte e invalidez permanente.
Todavia,
em 21
-
05
-
2018, sofreu acidente de trabalho que resultou em fratura de várias vértebras da coluna, ficando mais de 04 meses sem poder andar, o que culminou em sua aposentadoria por invalidez permanente pelo INSS.

Afirmou que a apólice previa cobertura no valor de R$ 120.000,00
para essa situação
, mas a seguradora pagou apenas R$ 29.421,54.

Argumentou que não teve acesso ao contrato de seguro, que permaneceu sob a guarda do RH da empresa empregadora, e que, mesmo após várias tentativas, não conseguiu obter cópia do documento.

Em contestação, a seguradora alegou preliminarmente a carência de ação por ausência de interesse de agir, sustentando que a obrigação contratual foi integralmente cumprida com o pagamento de R$ 29.421,55, correspondente a 25% da cobertura contratada, aplicando-se a Tabela da SUSEP para casos de
invalidez parcial por acidente. No mérito, defendeu que, conforme análise administrativa e laudos médicos, a lesão do autor acarretou invalidez parcial e não total, razão pela qual o percentual de cobertura aplicável foi corretamente observado.

A demanda foi julgada improcedente
.

De fato
, há controvérsia sobre a extensão da invalidez do autor. Enquanto o apelante sustenta que sua invalidez é permanente e total, com base na aposentadoria concedida pelo INSS, a seguradora apelada alega que a invalidez é apenas parcial, limitada a 25% do valor segurado, conforme avaliação administrativa realizada.

Desse modo, a prova pericial médica seria justamente o meio adequado para demonstrar a existência ou não de sequelas permanentes e eventual redução da capacidade laboral da autora.

O STJ possui o entendimento de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há necessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA
CONFIGURADO .
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2 .
Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa,
hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades. Precedentes.
3 .
Agravo não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2024)

Pelo exposto,
acolh
o
a preliminar de cerceamento de defesa
e, com isso,
dou provimento ao Recurso
para

desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução processual, com a realização da prova pericial médica requerida pel
o autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025